Tribunal: TJES
Processo: 0000404-10.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-10.2009.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUY VOLPATO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imóvel cuja penhora
ora se discute
está localizado
n
o
endereço
que
é utilizado pelo apelado e sua família como residência, conforme demonstram os documentos de fls. 19/21, inclusive.
2.
Nesse passo, entendo que o ora apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que as provas demonstram que o imóvel é utilizado por ele e por sua família como residência. Outrossim, o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000404-10.2009.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - ES5238
APELADO: RUY VOLPATO

Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Na origem, trata-se de embargos à execução apresentados por Ruy Volpato impugnando a constrição judicial que incidiu sobre o imóvel
inscrito
no RGI d
e
Cachoeiro de Itapemirim (matrícula nº 17.536). Arguiu a impenhorabilidade do bem por se tratar de imóvel em que há uma casa edificada e utilizada, desde meados de 1985, para sua residência e de sua família, além de ser o único imóvel de sua propriedade.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a constrição judicial efetuada nos autos da Execução Fiscal nº 0077321-80.2003.8.08.0011, a fim de garantir o crédito materializado na CDA nº 03141/2003, incidiu sobre três imóveis, sendo dois de propriedade da pessoa jurídica executada – Vanieli Indústria e Comércio de Máquinas Industriais LTDA., e o terceiro de propriedade do sócio executado – Ruy Volpato -.

O imóvel cuja penhora
ora se discute
está localizado na rua José Nunes Sobrinho, nº 27, bairro União, Cachoeiro de Itapemirim, ES. O referido endereço é utilizado pelo apelado e sua família como residência, conforme demonstram os documentos de fls. 19/21, inclusive.

Nos termos do art. 1º, da Lei 8.009/1990, consideram-se impenhoráveis
os seguintes bens:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o status de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 5º do mesmo diploma, nos seguintes termos:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Outrossim, além dos requisitos legais supracitados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou os requisitos necessários para configuração da impenhorabilidade do bem de família, matéria esta sumulada, considerando ser
“[...] impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
(Súmula n. 486/STJ).

Nesse passo, entendo que o ora apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que as provas demonstram que o imóvel é utilizado por ele e por sua família como residência. Outrossim, o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor
da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões